Tribunal: STF
Processo: RE 1541259
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região - TRF-1, assim ementado:



    FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS DESONERAÇÕES FISCAIS SOBRE IR E IPI. PROGRAMAS PIN E PROTERRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF NA ACO 758/SE. PRECEDENTES DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO 20.910/1932). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E SUA REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, PROVIDAS. 



    1. Tratando-se de matéria atinente a direito financeiro, a prescrição rege-se pelo disposto no Decreto 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional quinquenal para qualquer direito ou cobrança contra a União. 



    2. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA (ACO 758/SE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, por maioria, DJ 01/08/2017). 



    3. À vista da jurisprudência do STF, como os programas PIN e PROTERRA foram criados por normas infraconstitucionais, não devem ter os seus valores deduzidos dos repasses feitos pela União aos municípios a título do FPM, cujo percentual foi definido por regra constitucional (art. 159, I, b, CF). O mesmo entendimento aplica-se aos demais Fundos em referência nesta ação (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP), pois também foram criados por normas infraconstitucionais. 



    4. Atualização monetária do indébito nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    5. Apelação do Município e sua remessa oficial, tida por interposta, providas (doc. 19, p. 5).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 158 e 159 da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ACO 758/SE, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que a participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA.



    Nessa mesma linha, ao apreciar a ACO 637/ES, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, esta Suprema Corte concluiu que os programas federais PIN e PROTERRA não podem onerar os outros entes federativos quando da partilha da receita dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.



    Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do Tema 1.187 da Repercussão Geral (RE 1.346.658 RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente), ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.



    Além disso, quanto à dedução dos valores referentes ao demais fundos de incentivo discutidos nestes autos (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP) no repasse realizado pela União a título de Fundo de Participação dos Municípios, constato que, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos da recorrente, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados. Fundo de Participação dos Municípios. Fundos federais. Deduções. Temas nºs 653 e 1.187 da Repercussão Geral. PIN e PROTERRA. Extensão aos demais fundos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 



    1. No julgamento do Tema nº 653 da Repercussão Geral, o Plenário da Corte decidiu ser constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e ao Imposto sobre Produtos Industrializados, em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às municipalidades. 



    2. A distinção feita pelo Tribunal de Origem entre PIN/PROTERRA e demais fundos federais foi feita com base na natureza de cada fundo, se de incentivo financeiro ou de incentivo fiscal. Perquirir sobre a natureza desses fundos é inviável em sede extraordinária, tendo em vista a ausência de densidade constitucional da matéria. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.435.164 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/10/2023 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Repartição de Receitas. Repasses ao Fundo de Participação dos Municípios. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.087.506 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/3/2020 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator